Tribunal: TJSP
Processo: 2130753-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de exigir contas – Procedência da primeira fase – Analise, tão somente, da obrigação do réu de prestar ou não as contas exigidas, desnecessitando de dilação probatória – Interesse de agir e legitimidades das partes devidamente demonstradas – Ausência de carência de ação – Eventual produção de prova, aqui, foi exclusivamente de natureza documental, a despeito da

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de exigir contas – Procedência da primeira fase – Analise, tão somente, da obrigação do réu de prestar ou não as contas exigidas, desnecessitando de dilação probatória – Interesse de agir e legitimidades das partes devidamente demonstradas – Ausência de carência de ação – Eventual produção de prova, aqui, foi exclusivamente de natureza documental, a despeito da possibilidade de maior aprofundamento do mérito na segunda fase do procedimento – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000912055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130753-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é agravante MARIA
CELIA CHRISTOFARO, são agravados CARLOS CELSO CARRICO, DJALMA
FILOSO JUNIOR e ORLANDO CALVIELLI JÚNIOR.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130753-16.2020.8.26.0000 - Itanhaém - VOTO No 17334 - J
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2130753-16.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MARIA CELIA CHRISTOFARO
AGRAVADOS: CARLOS CELSO CARRICO, DJALMA FILOSO JUNIOR E ORLANDO CALVIELLI
JÚNIOR
INTERESSADOS: ITANHAEM IATE CLUBE E LIDO FAUSTO MUNIZ
COMARCA: ITANHAÉM
VOTO No 17334
Agravo de instrumento – Ação de exigir contas – Procedência
da primeira fase – Analise, tão somente, da obrigação do réu
de prestar ou não as contas exigidas, desnecessitando de
dilação probatória – Interesse de agir e legitimidades das
partes devidamente demonstradas – Ausência de carência de
ação – Eventual produção de prova, aqui, foi exclusivamente
de natureza documental, a despeito da possibilidade de maior
aprofundamento do mérito na segunda fase do procedimento
– Decisão mantida – Recurso não provido.
Agravo de instrumento tirado contra decisão proferida em
primeira fase de ação de exigir contas, determinando ao réu a prestar contas ao autor,
com relação à administração da entidade recreativa, no prazo de quinze dias e impondo
ao vencido o reembolso das despesas do processo e o pagamento de verba honorária
fixada em R$ 2.000,00 objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do julgado com
fundamento, em resumo, na carência de ação por falta de interesse de agir e pela
ilegitimidade ativa e passiva das partes para a ação de exigir contas.
Tempestivo, preparado, denegado o efeito suspensivo,
sobreveio contraminuta.
Na espécie, não se cogitou da carência de ação, seja pela
falta de interesse de agir, seja pela ilegitimidade das partes, mormente considerando que
houve a comprovação da necessidade de propositura da ação de exigir contas para a
discussão a respeito da administração da sociedade, bem como demonstrada a
responsabilidade, nessa etapa processual, pois, conforme demonstrado nos autos e
confirmado na sentença, vários cheques foram emitidos pela municipalidade em razão
da desapropriação amigável e depositados em contas de sua titularidade.
De resto, na primeira etapa da fase processual, analisa-se
somente a obrigação dos réus de prestarem ou não as contas exigidas, desnecessitando
de dilação probatória, mormente considerando que eventual ampliação da atividade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130753-16.2020.8.26.0000 - Itanhaém - VOTO No 17334 - J
instrutória para a produção de prova, aqui, foi exclusivamente de natureza documental, a
despeito da possibilidade de maior aprofundamento do mérito na segunda fase do
procedimento, donde a necessidade de manutenção da decisão e, consequentemente,
da disciplina da sucumbência. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator